Tribunal: TJMT
Processo: 1031645-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031645-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 88.446.869/0010-04 (AGRAVANTE), BRUNO POSSEBON CARVALHO - CPF: 008.373.880-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos, respectivamente, por Helios Coletivos e Cargas Ltda., em recuperação judicial, e pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento de excesso de execução fiscal e a limitação da atualização e dos juros à Taxa SELIC, conforme fixado no Tema 1062 do STF, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. A empresa requer majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), e o Estado alega perda superveniente de objeto, ausência de interesse processual, inadequação da via e pretende a exclusão ou redução dos honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a superveniência da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024 configura perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade;

(ii) saber se é adequada a via da exceção de pré-executividade para o controle do índice de correção aplicado às CDAs;

(iii) saber se há direito à majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

A superveniência da legislação estadual que adota a Taxa SELIC como índice único de atualização não afasta o reconhecimento do excesso de execução, pois a CDA foi constituída sob regime anterior incompatível com o Tema 1062 do STF.

A Fazenda Pública não demonstrou ter corrigido espontaneamente os títulos antes da exceção, o que impede o reconhecimento da perda de objeto ou da ausência de interesse processual.

A discussão versa sobre matéria de ordem pública e prescinde de dilação probatória, sendo adequada a via da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 393).

A fixação originária dos honorários em 10% sobre o proveito econômico é compatível com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, diante da procedência da exceção.

A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso fazendário e da atuação do patrono da parte vencedora na instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido.

Agravo interno de Helios Coletivos e Cargas Ltda. provido para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de norma estadual que adota a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros não configura perda de objeto de exceção de pré-executividade relativa a CDA constituída sob regime anterior.”

“2. É adequada a via da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução fundado em matéria de direito e de ordem pública.”

“3. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida e comprovada a atuação do patrono da parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 10 e 11; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravos internos interpostos, respectivamente, por
HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 1031645-72.2025.8.11.0000.

A referida decisão negou provimento ao recurso originário interposto pelo ente estatal e manteve, em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau que, ao apreciar exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, reconheceu a ocorrência de excesso de execução, determinando a limitação da atualização monetária e dos juros de mora à Taxa SELIC, nos termos do que restou definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 da repercussão geral, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em seu agravo interno, a empresa HELIOS pleiteia a majoração da verba honorária, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, aduzindo que o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela Fazenda enseja a incidência obrigatória da majoração dos honorários recursais, considerando o trabalho adicional exercido pelo patrono da parte vencedora em sede recursal (Id. 320024868).

Sem contrarrazões do Estado (Id. 320736357).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu agravo interno, sustenta, em síntese, que houve perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, uma vez que, após o seu ajuizamento, sobrevieram a Lei Estadual n.o 12.358/2023 e o Decreto Estadual n.o 762/2024, normas estas que passaram a adotar, de forma expressa e vinculante, a Taxa SELIC como único índice de correção e juros aplicável aos créditos estaduais, conforme já decidido no âmbito do STF.

Alega, ainda, a inexistência de interesse processual da parte executada, haja vista a suposta adequação administrativa espontânea das CDAs impugnadas.

Além disso, questiona a adequação da via eleita, por considerar que a exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória, especialmente quanto aos cálculos.

Ao final, pugna pela exclusão da verba honorária, nos termos do art. 85, §10, do CPC. Subsidiariamente, requer sua redução pela metade, com base no art. 90, §4o, ou sua fixação por equidade, conforme art. 85, §8o, todos do CPC (Id. 324472877).

A parte agravada, nas contrarrazões ao agravo interno do Estado, defende a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos e reitera o pedido de majoração da verba honorária, reafirmando a legalidade da atuação judicial e o acerto do reconhecimento do excesso de execução (Id. 328346867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por Helios Coletivos e Cargas Ltda., em recuperação judicial, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantendo a decisão que acolheu exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal n.o 1045275-14.2021.8.11.0041.

A insurgência do Estado busca reformar a decisão monocrática, sob a alegação de perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, em virtude da superveniência da Lei Estadual n.o 12.358/2023 e do Decreto Estadual n.o 762/2024, os quais passaram a adotar, de forma expressa, a Taxa SELIC como índice único de atualização e de juros moratórios dos créditos estaduais. Defende, ainda, a inexistência de interesse processual da parte excipiente, ante a alegada adequação administrativa das certidões de dívida ativa, além de impugnar a adequação da via eleita. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da verba honorária fixada na origem.

Por sua vez, a agravada, HELIOS Coletivos e Cargas Ltda., requer, em seu agravo interno, a majoração da verba honorária fixada na origem, com base no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso manejado pela Fazenda Pública e da atuação do patrono em grau recursal.

A decisão agravada, como se extrai dos autos, foi proferida com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral, ocasião em que se fixou a seguinte orientação vinculante:

“Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Verifica-se, no caso concreto, que a legislação estadual vigente à época da inscrição em dívida ativa previa critérios de atualização e juros cumulativos – a exemplo do IPCA e juros moratórios de 1% ao mês – os quais, ao serem aplicados conjuntamente, resultavam em encargos superiores aos decorrentes da aplicação exclusiva da Taxa SELIC, em desconformidade com o precedente vinculante.

Ainda que a edição da Lei Estadual n.o 12.358/2023 e do Decreto n.o 762/2024 tenha promovido a adequação do regime jurídico local à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal superveniência normativa não tem o condão de infirmar o reconhecimento do excesso de execução quanto às CDAs já formadas sob a égide do regime anterior.

A ausência de demonstração inequívoca, por parte da Fazenda Pública, de que teria providenciado a retificação espontânea dos títulos antes da oposição da exceção de pré-executividade impede o acolhimento da alegada perda de objeto ou ausência de interesse processual.

Acrescente-se que a discussão instaurada é de natureza exclusivamente jurídica, afeta à ordem pública e prescinde de dilação probatória, o que revela a adequação da via processual eleita, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a forma de súmula (Súmula 393/STJ).

Reconhecido, portanto, o excesso de execução pela aplicação de encargos em descompasso com os limites estabelecidos no Tema 1.062 do STF, é legítima a determinação de adequação das certidões de dívida ativa aos parâmetros da Taxa SELIC, como único índice de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que a fixação efetuada na origem encontra amparo nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sobretudo diante da procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade. A atuação processual da parte excipiente foi determinante para o reconhecimento do excesso e consequente redução do quantum exequendo, justificando a fixação da verba sucumbencial no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Não se aplica, in casu, a regra do art. 85, §10, do CPC, por ausência de comprovação nos autos de que a Fazenda tenha efetivamente promovido a correção espontânea e integral dos títulos executivos, tampouco incide a hipótese do §8o do mesmo dispositivo, por não se tratar de causa de valor irrisório ou inestimável.

Superada essa análise, passa-se ao exame do agravo interno interposto pela HELIOS. Tendo sido negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, e tendo havido efetiva atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal, impõe-se, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados.

Trata-se de imposição legal de natureza objetiva, a ser observada mesmo de ofício, independentemente de requerimento da parte, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Dessa forma, entendo razoável a majoração do percentual de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, observados os limites legais e o efetivo cumprimento da obrigação sucumbencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, e
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Helios Coletivos e Cargas Ltda. para majorar os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025